Tribunal: STF
Processo: ARE 1547810
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Paz dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU O RECONHECIMENTO DALEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI 



    - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, compete ao Juiz pronunciar os réus, submetendo os ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate', cabendo ao Júri analisá-la. Recurso não provido”. 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, violação “a garantia fundamental à soberania dos vereditos em julgamentos nos tribunais do júri, vez que conheceu e deu provimento ao recurso ministerial por entender que a decisão dos jurados – que absolveu o recorrente – teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tema, inclusive, de repercussão geral já reconhecida por essa Suprema Corte”. Defende a existência de lastro probatório para subsidiar a decisão dos jurados acerca da negativa de autoria do agravante. Requer a provimento do recurso extraordinário a fim de reestabelecer a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 1.225.185/MG, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tema 1.087/RG, reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)”. No julgamento, foi fixada a seguinte tese:



    “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    Da análise dos autos, em especial do termo de votação (Doc. 13, fls. 167-8), constato que a absolvição do réu fundamentou-se na negativa de autoria, e não no quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP, razão pela qual verifico a distinção do presente caso com o Tema n. 1.087 da Repercussão geral.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por seu turno, deu provimento ao apelo ministerial para anular o julgamento do agravante, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. In verbis (Doc 13, fls. 274-289):



    “(...)



    É o caso de dar provimento ao recurso ministerial e desprover o recurso da defesa, como se verá a seguir. 



    A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo laudo necroscópico (fls. 80/82), pelos laudos periciais (fls. 90/103) e pela prova oral colhida em juízo.



    No que toca à José Vilamar, a autoria também é certa, não havendo que se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos



    Aliás, nesse ponto, a conclusão a que se chega após a análise dos autos é que é contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença em relação ao acusado Lucas.



    Vejamos.



    No Tribunal do Júri, foram ouvidos dois policiais militares - Pedro da Silva Ferreira e Richard Paula Ferreira, que relataram ter recebido denúncia anônima na base da PM, dando conta de que no local informado teria havido “uma festa” e lá haviam matado uma pessoa e enterrado o corpo no quintal. Chegando ao local encontraram marcas de sangue e, após averiguação do local, localizaram no quintal, enterrado o corpo da vítima. Buscaram contato nas imediações e vizinhos teriam narrado a ocorrência de uma festa em que participaram os réus, José Vilamar e Lucas, o adolescente Leonardo, além da vítima. Indicaram aos agentes o endereço de José Vilamar, que foi localizado na porta de sua casa, sendo que, em entrevista inicial, teria, informalmente, confessado aos policiais que estava na festa e que tinha matado a vítima, junto com o Lucas e o Leonardo, seus sobrinhos, indicando, inclusive, onde eles poderiam ser encontrados. Lucas teria dito aos policiais que participou da festa e que teriam praticado uma sessão de tortura contra a vítima, com espancamento, chutes e pontapés, e num determinado momento optaram por esfaquear a vítima. Leonardo, por sua vez, teria dito que esfaqueou, e participou da sessão de espancamento e da ocultação do cadáver. Foram todos conduzidos à delegacia, sendo que lá, José mudara sua versão dizendo que só participou do espancamento.



    Interrogado, Lucas disse que conhecia a vítima de vista, não tinha problemas com ele, mas Leonardo, depois do ocorrido, lhe dissera que a vítima e ele tinham furtado uma moto, fato pelo qual ela tinha “apanhado” e seu irmão não. Afirmou também que chegou a encontrar a vítima na rua, num determinado dia, que disse que Leonardo o teria colocado numa furada e que “ele iria ver”. No dia dos fatos, estava em casa com seu irmão, quando Diguinha chegou e foram os três para um bar, pegaram o vinho e voltaram para casa. A vítima apareceu na sua casa espontaneamente, e foi “pra cima” de Leonardo de modo agressivo. Não se lembra do que ela disse, mas que o interrogando segurou Leonardo e o Diguinha a vítima, momento em que Lucas começou a empurrar o Diguinha. O interrogando, então, passou a rasteira na vítima, que caiu e Leonardo subiu em cima dele e deu-lhe um soco, momento que ele bateu com a cabeça e começou a ter convulsão e agonizar. Diguinha saiu do local e o interrogando foi atrás dele indagando para onde ele iria, tendo ele dito que iria para casa de sua mãe. Quando o interrogando voltou para dentro da casa, a vítima já tinha sido esfaqueada por Leonardo, e estava com um corte profundo na região do tórax. Viu a faca no chão, pegou o cobertor de cima da cama, enrolou o corpo da vítima e a faca, e o enterraram. Percebeu que ele tinha lesão na parte posterior do pescoço, mas a maior lesão ele aponta como na região superior do peito. Narrou que um dos policiais falou para que Leonardo dissesse que “foi o interrogando e Diguinha e que ele iria embora”. Por fim, respondeu que tem uma relação ótima com seu tio Diguinha, que já o ajudou muito, e não tem medo dele. 



    José Vilamar, por sua vez, disse nada ter com a morte da vítima Lucas, mas que o agredira. Que estava com Lucas e Leonardo na casa deles ouvindo música e bebendo. Leonardo estava dentro do imóvel e Lucas estava perto do interrogando e do carro. A vítima apareceu “do nada”, porém não viram ela entrar, porque a casa é perto da rua e o local é escuro, e quando notaram, Leonardo e a vítima já estavam discutindo, tendo ela o ameaçado, dizendo que ia matá-lo, entendendo o interrogando que seria uma ameaça ao seu sobrinho. Lucas e o interrogando entraram “no meio”, tendo este confirmado que desferira contra a vítima uns quatro chutes e que Lucas o derrubou, momento em que ela machucou a parte de trás da cabeça, que ficou “branco e saiu muito sangue”, passando a tremer e agonizar. Assustado, o interrogando foi embora para casa. Afirmou que ao sair do local, a vítima só tinha um corte na cabeça, e que Lucas, também assustado, foi atrás perguntando aonde ele iria, tendo-lhe respondido que não iria “participar disso aí não”. No dia 04 foi abordado por policiais ao sair para trabalhar, foi quando soube da morte, e falou a eles que não tinha ciência, nem envolvimento na morte. Afirma que não falou para os policiais que tinha participado, apenas contou da briga. A vítima tinha problema com Leonardo, em razão do furto de duas motos. 



    De acordo com o exposto, verifica-se que a tese admitida pelo Conselho de Sentença, no que toca a José Vilamar, teve respaldo nos autos para o decreto condenatório, daí porque mantida a decisão em relação a ele. Todavia, deve ser anulada quanto ao acusado Lucas pois manifestamente contrária aos elementos probantes amealhados. 



    Note-se que o Policial Pedro Ferreira, em seu depoimento, informou que, José Vilamar (Diguinha), ao ser abordado, em entrevista inicial, confessou que estava na festa e que tinha matado a vítima, junto com Lucas e Leonardo, e que viu Lucas [vítima] morrendo e depois saiu do local. Posteriormente mudou sua versão, o que fizera constar no BOPM. O depoente disse, ainda, que Lucas e Leonardo também confirmaram participação na festa e que teriam praticado uma sessão de tortura contra a vítima, com espancamento, chutes e pontapés, e num determinado momento optaram por esfaquear a vítima.



    O Policial Militar Richard Ferreira, no mesmo sentido, afirmou que abordaram José na frente da casa dele e, inicialmente, “ele disse que foi ele mesmo, que foi na facada e tinha mais duas pessoas, seus dois sobrinhos”. Depois, falou que “ele só estava junto, bebendo”, mas quem matara o rapaz foram seus sobrinhos, e que ele não dera a facada. Porém, em entrevista, Lucas e Leonardo, disseram ao depoente que “o rapaz que mataram tinha uma dívida de moto e eles pegaram e fizeram essa 'casa de caboclo', uma armadilha, o embebedaram, ajudaram a bater, mas quem desferiu a facada foi o Diguinha”, mandando-os que o enterrassem.



    Aqui, a respeito da valoração da prova testemunhal produzida pela acusação, vale destacar que nada há efetivamente que imponha sejam os policiais e demais agentes de segurança proibidos de depor, ou que seus depoimentos sejam considerados suspeitos de forma prévia e genérica. A jurisprudência já se pacificou no sentido de dar o valor devido ao depoimento de policiais e, se o caso, considerá-los para a formação do convencimento judicial, inclusive para condenação.



    Isto não significa, todavia, que sobre eles paire alguma espécie de presunção de veracidade. No âmbito do direito administrativo, a presunção de legitimidade dos atos estatais permite que o Estado não tenha que ingressar em juízo para vincular particulares, mas a situação é diversa no processo penal, em que a única presunção possível, de estatura constitucional, milita em prol da inocência. E o Estado deve ingressar em juízo para provar as acusações. Os depoimentos dos policiais, portanto, têm a valia que a credibilidade lhes pode garantir, mas não são presumivelmente verazes. Isto significa que não é correto dizer que seus relatos serão incorporados como verdadeiros, salvo se contra eles se demonstrar alguma venalidade. Não, seus depoimentos serão incorporados à prova, com a análise de credibilidade que a todas as testemunhas são aplicáveis.



    Como aponta o ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE 603616/RO, quando se discutiu os limites para a legalidade da apreensão em domicílio, sem mandado judicial, mas cujo raciocínio pode ser aplicado às demais declarações dos agentes: “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio” (g.n).



    Este especial escrutínio que as declarações dos agentes devem merecer, não se dá por qualquer espírito discriminatório, mas porque a situação da autoridade que realiza a prisão e depois testemunha acerca de sua própria legalidade, naturalmente o coloca em uma posição de grande poder. Todas as questões que envolvem esse poder devem ser levadas em conta para aquilatar a importância e a suficiência de seus depoimentos, ou seja, existência de um conhecimento pretérito, a possibilidade ou não de reunir outras testemunhas na situação do flagrante, eventual contradição e/ou laconicidade das declarações ou até indícios de atividades irregulares.



    Em resumo, o policial não deve ser tido como suspeito, nem produz depoimento presumivelmente veraz mas suas declarações devem ser analisadas com a responsabilidade que a posição de poder naturalmente invoca.



    E sob este enfoque que se constata que os policiais militares, responsáveis pela prisão dos réus, apresentaram depoimentos coesos e verossímeis, dando detalhes, inclusive, da modificação de seus depoimentos ao longo da diligência, merecendo destaque o fato de que não os conheciam, não havendo, por isso, motivo para que atribuísse a eles declarações inverídicas, imputando-lhe a prática de delito que não cometeram. 



    De outra parte, vale ressaltar que as provas, tanto em relação a José Vilamar como para Lucas, vertem no mesmo sentido, ou seja, ambos admitem que estiveram no local dos fatos e agrediram a vítima, apenas buscando eximirem-se do homicídio, sob o argumento de que não a teriam esfaqueado, e ter sido a morte causada por degola em decorrência da ação de objeto cortante, desferida por Leonardo.



    Tal versão, todavia, mostra-se descabida, pois restou evidente dos autos que ambos os réus, juntamente com o adolescente, participaram ativamente das severas agressões praticadas contra a vítima que, como inclusive narram, causou-lhe ferimento grave na face e na cabeça, da qual saíra “líquido branco e muito sangue”, tendo ambos presenciado a vítima “convulsionando”, “tremendo” e “agonizando”. Sabe-se lá se a morte da vítima não adviria desse espancamento desmedido.



    E, de acordo com a dinâmica dos fatos descritos pelos próprios réus, bem ainda as lesões apontadas no laudo necroscópico, não há que se falar que agiram no intuito de repelir injusta agressão contra Leonardo. Ao reverso. Patente o animus necandi, onde empregado recurso que dificultou a possibilidade de defesa, dada a superioridade numérica, além do evidente emprego de meio cruel, com espancamento que lhe causou sérias lesões e morta ao final por degola.



    Em verdade, a despeito da causa morte contida no laudo (asfixia mecânica em decorrência de degola por ação de agente cortante), na hipótese, pouco importa quem deu o golpe final (degola), porque resta evidente que foi um conjunto de ações agressivas e progressivas, praticada pelos acusados e o adolescente, que culminaram na morte da vítima tal como pretendiam os réus. E, não bastasse, ainda ocultaram o corpo, enterrando-o no quintal da casa.



    Destarte, não há que se falar que a decisão condenatória de José contrariou a prova produzida.



    Ademais, a reforma nos moldes pretendidos pela Defesa apenas se justifica quando a decisão é carente de qualquer apoio nos elementos colhidos, seja durante a instrução, seja em plenário, o que não pode ser dito da ocasião sob análise.



    No entanto, e sob o mesmo raciocínio supracitado, é caso de reconhecer-se que a autoria, no que toca a Lucas, foi afastada pelos jurados de forma incompatível com o conjunto probatório examinado que o coloca no mesmo cenário pelo qual foi condenado José.



    (...)



    Por tais motivos, conquanto seja o caso de manter-se a condenação quanto ao réu José Vilamar Paz Duarte, de rigor o decreto de nulidade do julgamento no que toca o réu Lucas Paz dos Santos, por se apresentar manifestamente contrário à prova dos autos, devendo, em relação a ele, novo ser realizado (art. 593, §3°, CPP.” 



    Da leitura dos autos, verifica-se que, para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.087/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



     2. A parte agravante sustenta que a determinação de novo julgamento com fundamento em absolvição contrária à prova dos autos caracteriza desrespeito à soberania dos vereditos e pondera a pertinência da tese fixada no Tema 1.087/RG.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria suscitada é abarcada pelo Tema 1.087/RG; e (ii) saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévio revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação da legislação infraconstitucional.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem determinou a realização de novo julgamento após concluir que “a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos”. 



    5. Não tendo a absolvição decorrido de resposta dos jurados a quesito genérico, não incide o Tema 1.087/RG. 



    6. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    7. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1464348- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 21.03.2025)



“Ementa: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Eventual ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a e c, da Constituição Federal. Tema nº 1.087/RG. Inaplicabilidade. Distinção. Acórdão do Tribunal Local. Anulação da condenação pela prática de homicídio privilegiado, por motivo de relevante valor moral, com a qualificadora do emprego de recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Alegada absolvição assentada em quesito genérico. Suposta contrariedade à prova dos autos. Não verificação. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. Não ocorrência. Tema nº 339/RG. Revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.”



    (RE 1464187-AgR-segundo, Min. Rel. Dias Toffolli, Segunda Turma, Dje 19.08.2024)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente